Tribunal: TJMT
Processo: 1010770-34.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010770-34.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALBERTO DE CAMPOS SILVA - CPF: 140.515.161-72 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA –
COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA – CONCEDIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO AO BANCO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – DESNECESSIDADE – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INVIABILIDADE –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A prévia formulação de pedido administrativo, não constitui pressuposto de validade da ação, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência de dívida.

O interesse de agir da parte autora se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que afirma ter realizado a contratação do empréstimo em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Alberto de Campos Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que julgou extinta sem resolução de mérito a
Ação de
obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e
morais
, ajuizada em face de
Banco
do Brasil
S/A
,
por indeferimento da petição inicial, sem condenação em custas e honorários de sucumbência.

Irresignado, o apelante aduz, em síntese, a inexigibilidade de comprovação de existência de pretensão resistida para o processamento e julgamento da presente demanda.

Para tanto, argui que o Judiciário não possui limitação de prévio requerimento administrativo.

Sustenta que o indeferimento da petição inicial deve ser afastado, diante da presença das condições da ação, em específico o interesse de agir.

Postula pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

C
ontrarrazões,
id 206018158. Preliminarmente aduz o banco a
i
nobservância do princípio da dialeticidade recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar
-
Falta
d
e
d
ialeticidade)

Nas contrarrazões,
o apelado

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais
extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
I
I – VOTO (Gratuidade da justiça)

Eminentes pares:

O apelante pleiteou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em sede recursal.

Da análise detida dos autos apuram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão do benefício.

O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Assim, comprovado
que o recorrente não possui condições de arcar com as despesas processuais, para obter a gratuidade, nos moldes do que autoriza o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, merece
o
apelante o deferimento do pleito.

Ademais, diante do silêncio do Juízo singular, presume-se o seu deferimento tácito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. (...) 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 2. A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016,
DJe
17/3/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1137758/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020,
DJe
08/05/2020).

Diante disso,
concedo
os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

I
V
– VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside
na
alegação do apelante de
desnecessidade do prévio requerimento administrativo para
o ajuizamento da ação e prestação jurisdicional.

Pois bem, com razão o apelante.

Inicialmente, nos termos do que prevê o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade.

De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, o qual deve ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida.

Não haverá interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário ou quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse

processual
” tem previsão legal expressa (CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para
Fredie
Didier Jr
1
,existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.

Há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida.

Enquanto a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status
assertionis
’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

In
casu
, configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade.

No tocante à necessidade de prévio requerimento administrativo, merece guarida o pleito recursal.

Com efeito, o art. 319, II, do Código de Processo Civil, prevê que a petição inicial deve indicar:

“I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.”

Na continuação o art. 320 do CPC, dispõe que a
petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Nesse sentido, caso verifique o Juízo que “a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete e deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).

Por outro lado, sabe-se que, durante todo o processo, em específico na fase postulatória, a tramitação do feito deve ser regida pelo princípio da cooperação (art. 6o do CPC).

E, para tanto, tanto o Juízo, quanto as partes, devem adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide.

Destaca-se que devem as partes e Juízo se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais.

A corroborar, rege-se a sistemática processual o princípio da primazia pelo julgamento do mérito, que se caracteriza como principal finalidade do processo, de maneira que a extinção sem resolução do mérito é uma exceção para os casos em que se mostra inviabilizado o prosseguimento processual.

Especificamente, saliente-se que a relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ademais, destaca-se a aplicação ao presente caso do princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, consagrado no art. 5o, inciso
XXXV da Constituição Federal: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Em casos como o discutido no presente processo, f
az-se preciso que em sua causa de pedir, o requerente, consumidor apresente fato que, em tese e de modo verossímil, caracterize fato do serviço.

Para tanto, a argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço, que no caso dos autos é a alegação de cobrança
indevida
.

Diante disso, n
ão agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Isto porque a prévia formulação de pedido administrativo, não constitui pressuposto de validade da ação, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência de dívida.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 1.954.342/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 25/2/2022.)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS PARA A PROPOSITURA. ATENDIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. A exordial contém pedidos certos e determinados que tem origem no cenário e argumentos expostos pelo autor, de modo que a conclusão decorre logicamente da narração dos fatos. 2. Ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 330, §1o, do CPC, não há que se falar no indeferimento da inicial. 3. Ademais, a relação jurídica que vincula as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de vício ou defeito na prestação do serviço, de modo que a inversão do ônus da prova ocorre da lei. Assim, cabe à instituição financeira apresentar o contrato firmado entre as partes. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA”. (Acórdão 1790971, 07086795520238070006, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no
PJe
: 7/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ORDEM PARA EMENDA DA
INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA INJUSTIFICADA - SENTENÇA CASSADA. - Em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, descabido exigir da Requerente provocação na esfera administrativa para que recorra ao Poder Judiciário com a finalidade de efetivar os seus direitos - Estando a Petição Inicial instruída com os documentos substanciais, a viabilizar o processamento da causa, não há como se assimilar o desatendimento às regras dos art. 319 e 320, do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - AC: 10000181151077001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 12/03/0019, Data de Publicação: 15/03/2019)
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - DESNECESSIDADE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE. Descabe falar em ausência de interesse de agir, por conta de inexistência de prévio requerimento administrativo, quando a parte postula exclusão da negativação de seu nome e a declaração de inexistência do débito que ensejou a negativação.
(TJ-MG - AC: 10000160876421001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 24/01/0017, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2017)
.

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVIDÊNCIA DESARRAZOADA- VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Viola o exercício do direito de ação e, por consequência, de acesso à Justiça, garantido pela Constituição, nos termos do art. 5o, inc. XXXV, a exigência judicial desarrazoada de comprovação, pela parte autora, do atendimento das solicitações feitas pelo banco, no âmbito administrativo. Senão em estritas hipóteses previstas em lei, não se pode tolher o direito fundamental da parte de buscar a solução do litígio junto ao Poder Judiciário. In
casu
, não se vislumbra previsão legal para amparar a providência determinada pela magistrada. A ação proposta é adequada, necessária e útil para o fim pretendido pela apelante, que não estava obrigada a previamente formular requerimento administrativo para solucionar a controvérsia. Desse modo, não há que se falar em ausência de interesse de agir. Além disso, a petição inicial atende aos requisitos previstos no art. 319 do CPC e não se nota nenhuma das causas de inépcia previstas no art. 330, §§ 1o e 2o do CPC.
(TJ-MS - AC: 08008394920198120023 MS 0800839-49.2019.8.12.0023, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 04/05/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2020)
.

Portanto, evidenciada a presença do interesse processual, inviável a extinção do processo, nos moldes proferidos pelo sentenciante.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024